Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo e confirmou a sentença de homologação de partilha nos autos do inventário sob o rito do arrolamento sumário, sem o prévio recolhimento do ITCD. A matéria foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1074), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior deliberação daquela eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 14:06:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator